Tribunal: TJBA
Processo: 8067900-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067900-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OMR CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: CLAUDIA SERAFINA DOS SANTOS ESCOLASTICO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO NOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E DEPÓSITO JUDICIAL PELA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8067900-09.2024.8.05.0000

interposto por
OMR CONSTRUTORA LTDA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
0025434-18.2009.8.05.0080
movido por
CLAUDIA SERAFINA DOS SANTOS ESCOLASTICO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,